Tribunal: STF
Processo: Rcl 67827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ATO PRATICADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO.  ART. 102, INCISO I, ALÍNEAS “D” E “R”, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Procurador-Geral da República, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 1009190-62.2024.4.01.0000, junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 

    2. O reclamante narra que, no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público Federal, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00.002.000003/2021-19 contra a parte ora beneficiária, Adalberto Delgado Neto, Procurador da República, a resultar na aplicação das sanções de censura e suspensão por 45 (quarenta e cinco) dias.

    3. Informa acerca da formalização de demanda judicial em desfavor da União, na qual o ora beneficiário pleiteia o reconhecimento de nulidade no julgamento do processo administrativo disciplinar pelo CSMPF, sob alegação de afronta ao devido processo legal, porquanto “os Conselheiros que votaram por sua absolvição teriam sido impedidos de participar da votação quanto à dosimetria da pena” (e-doc. 1, p. 3).

    4. Relata que o Juízo de 1º Grau “indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que a questão seria de competência do Supremo Tribunal Federal”, uma vez que “o ato efetivamente impugnado não seria o do Conselho Superior do MPF indicado na Petição Inicial, mas o ato do Procurador-Geral da República que, acolhendo a proposta do colegiado, aplicou ao autor a penalidade de suspensão por quarenta e cinco dias”. Todavia, em sede de agravo de instrumento, o Relator dos autos, junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinou a imediata suspensão dos efeitos da pena de suspensão aplicada em decorrência do julgamento realizado pelo Conselho Superior do MPF.

    5. Sustenta ter sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea  “r“, da Constituição da República, a revelar caber ao Tribunal processar e julgar, em caráter originário, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

    6. Argumenta que o preceito alcança não apenas ações tipicamente constitucionais — impetrações — mas também aquelas de natureza não mandamental, quando envolvida atividade disciplinar e fiscalizadora do Conselho Nacional do Ministério Público. Cita, nesse sentido, decisão proferida pelo Pretório Excelso no julgamento conjunto da ADI nº 4.412/DF, da Pet nº 4.770/DF e Rcl nº 33.459/PE.

    7. Entende, ademais, que, também em virtude do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República, caberia a este Supremo Tribunal Federal julgar a ação de origem. Assevera que “[A] interpretação restritiva do dispositivo permitiria à parte escolher o juízo competente, impetrando mandado de segurança quando quiser que o ato seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, ou ação ordinária quando preferir que o ato seja revisto por juízo de primeira instância.”

    8. Defende ser imprescindível definir “que somente decisão do Supremo Tribunal Federal possa afastar a eficácia de ato proferido pelo Procurador-Geral da República no exercício de suas funções institucionais”, razão pela qual ajuíza a presente reclamação.

    9. Requer o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, entendendo caracterizado o fumus boni iuris uma vez demonstrada a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação em que se discute ato do Procurador-Geral da República. Já o periculum in mora, segundo alega, “decorre da determinação, por juízo incompetente, de imediata suspensão dos efeitos de ato do Procurador-Geral da República”.

    10. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de “cassar a decisão reclamada e reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação ordinária (Processo n. 1016109-52.2024.4.01.3400)”.

É o relatório.

Decido.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito desta Suprema Corte, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora beneficiário, estaria usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ato do Procurador-Geral da República.

    14. Pois bem. É certo que a Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al.  “r“, fixou ser competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.

    15. Ao analisar, em conjunto, a ADI nº 4.412/DF, a Pet nº 4.770-AgR/DF e a Rcl nº 33.459-AgR/PE, o Plenário do STF, debruçando-se sobre a temática, revisitou o entendimento tradicionalmente adotado até então, o qual vinha sendo  mitigado com frequência, para reconhecer que a competência originária desta Corte deve alcançar as demandas que impugnem atos de cunho finalístico do CNJ e do CNMP, que guardem nexo com a razão máxima de sua criação, de modo a garantir a posição que lhe foi constitucionalmente atribuída.

    16. Naquela ocasião, o Plenário desta Corte, com vistas à pacificação definitiva da controvérsia, entendeu pela necessidade de fixação de uma tese vinculante a ser utilizada em casos futuros. A tese recebeu a seguinte redação:

"Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal."
(ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; Pet nº 4.770-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl nº 33.459-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber). 

    17. Essa nova linha de intelecção adotada pelo STF, além de estar melhor alinhada com a dicção do art. 102, inc. I, al. “r” , da CRFB e com a própria lógica constitucional de delimitação de competências, também guarda maior coerência com as atribuições exercidas pelo CNJ e pelo CNMP sobre a estrutura interna do Poder Judiciário e do Ministério Público, evitando-se, com isso, um conflituoso controle difuso a ser realizado descentralizadamente pelos demais membros do Poder Judiciário; que, por sua vez, também são passíveis de correição, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça.

    18. No caso dos autos, porém, a ação foi proposta para impugnar procedimento de deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal, do qual se originou o ato sancionatório do Procurador-Geral da República, praticado no exercício da atribuição prevista no art. 49, XI, da LC nº 75/93, em combinação com os arts. 54, I e 57, XV, ambos da mesma Lei Complementar, conforme consta da própria petição inicial.

    19. Vê-se, portanto, que a ação ordinária foi proposta com o fito de anular ato do Procurador-Geral da República, praticado na qualidade de Chefe do Ministério Público Federal, a partir de proposição do Conselho Superior do Ministério Público Federal, órgão interno do MPF (art. 43, III, da LC nº 75/93), com previsão em legislação complementar, cuja natureza e atribuições, naturalmente, não se confundem com as do Conselho Nacional do Ministério Público, previsto de modo expresso no art. 130-A da Constituição da República.

    20. Tenho, portanto, que o ato administrativo judicializado, conquanto subscrito pelo Procurador-Geral da República no exercício de atribuição finalística, não se equipara, para os fins da competência prevista no art. 102, I, “r”, da CRFB/88, aos atos do Conselho Nacional do Ministério Público, não havendo que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

    21. Quanto à competência estabelecida no art. 102, inc. I, al. “d”, da Carta Magna, a jurisprudência desta Corte a tem aplicado de modo restrito, isto é, somente nos casos de impetração de mandado de segurança e habeas data contra ato do Procurador-Geral da República, não sendo possível estendê-la para as ações ordinárias.

    22. Cito, nesse sentido, o seguinte julgado da Segunda Turma:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Ausência de competência originária do STF. A jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito e de forma reiterada tem enfatizado seu caráter de absoluta excepcionalidade. Precedentes. 4. Ato do Vice-Procurador-Geral da República. Incidência da Súmula 510/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Ag. Reg. na Reclamação nº 49.973/PE, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos)

    23. Em caso análogo, o eminente Min. Luís Roberto Barroso, assim decidiu:

“(...). 10. A questão controvertida na presente reclamação é saber se a competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar os mandados de segurança contra atos do Procurador-Geral da República impede o ajuizamento, perante o juízo de primeiro grau, de ações ordinárias que tenham por objeto esses mesmos atos.
11. O mandado de segurança é ação de rito especial sujeita ao procedimento específico disciplinado pela Lei nº 12.016/2009. Trata-se de procedimento sumário destinado à defesa de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a apresentação de prova pré-constituída. A relação material afirmada na petição inicial não guarda qualquer especialidade, podendo ser levada ao Judiciário pela via da ação mandamental ou pelo procedimento comum. Cabe à parte demandante escolher de que maneira exercerá seu direito de ação.
12. De modo que a possibilidade de impetração, perante o STF, de mandado de segurança contra ato do Procurador-Geral da República não impede o ajuizamento de ações pelo procedimento comum perante juízos inferiores.
13. O art. 102, I, d, da Constituição é claro ao conferir competência originária ao STF apenas para o julgamento de mandados de segurança e habeas data contra as autoridades elencadas no dispositivo. Nas hipóteses em que o constituinte originário optou por conferir ao STF competência ampla, para o julgamento de toda e qualquer demanda, o fez expressamente. É o caso das ações em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados[3] e das ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
14. Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que as hipóteses de competência originária previstas no art. 102, I, da Constituição Federal devem ser interpretadas restritivamente. Confira, a título exemplificativo, os seguintes julgados:
(...).
15. No que se refere ao art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 – referido na petição inicial da reclamação – constato que o dispositivo veda a concessão de medida liminar pelo juízo de primeiro grau quando a ação impugna ato de autoridade sujeita, na via do mandado de segurança, à competência originária de tribunal. Portanto, a norma não afasta a competência do juízo de primeiro grau para o julgamento dessas demandas, impedindo apenas a concessão de medidas liminares. Eventual excesso na atuação do juízo reclamado na concessão dessas medidas deve ser impugnado pelas vias próprias. (...).”
(Reclamação nº 21.586/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/09/2022, p. 12/09/2022; grifos acrescidos)

    24. Como se percebe do próprio conteúdo da petição inicial, a irresignação do reclamante, para além da propositura da ação no juízo de primeiro grau, se direciona mesmo contra a concessão de provimento liminar, pelo TRF da 1ª Região, em alegada violação ao contido no art. 1.059, do CPC, em c/c o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92. Entretanto, eventual erronia relativa à aplicação das citadas normas, por si só, não desafia a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar ação ordinária, proposta para anular ato que, repita-se, não é do CNMP. Reiterando as palavras do eminente Min. Roberto Barroso, no julgamento supra, “[E]ventual excesso na atuação do juízo reclamado na concessão dessas medidas deve ser impugnado pelas vias próprias”.

    25. Nesse cenário, a presente reclamação assume nítido contorno de sucedâneo recursal, desiderato para o qual não está vocacionada, conforme assentado na jurisprudência da Corte (v.g.: AgR na Reclamação nº 30.224/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

    26. Ante o exposto, por entender que não houve a alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator